Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO. ART. 49 DA LEI 11.101/05. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do PJE n.: 0715196-90.2016.8.07.0016, que reconheceu o crédito em execução como extraconcursal e determinou a intimação da ora agravante para pagamento do débito em 15 (quinze) dias ou para comprovar que o crédito se encontra no plano de recuperação homologado. A agravante alega que “a data do fato gerador é anterior a homologação do pedido de recuperação judicial da empresa Executada, qual seja, 23/02/2017. Desse modo, a prática de quaisquer atos constritivos visando a satisfação do crédito exequendo, bem como, a sua manutenção após o processamento da recuperação judicial, data vênia, se mostrará plenamente eivada de nulidade, haja em conta a necessidade de se sujeitar aquele à ordem preferencial de pagamento, em atenção ainda ao quanto determinado pelo próprio Juízo Recuperatório aos competentes autos.” A tutela de urgência foi indeferida. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo foi exposto que “Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A uma, porque não houve determinação de constrição no caso, mas tão somente de intimação para pagamento ou ainda comprovação da inclusão do crédito no plano de pagamento. Portanto, ausente o requisito da urgência. A duas, porque não há prova de que a constituição do crédito ou seu fato gerador seja anterior ao protocolo do pedido de recuperação. Na origem, o processo versa sobre repetição de indébito de cobranças indevidas, de modo que o reconhecimento da existência do direito se dá, prima facie, com o trânsito em julgado da sentença, o qual é posterior ao pedido de recuperação.”
IV. No decorrer do presente recurso a agravante não logrou êxito em comprovar a alteração do quadro probatório, ou seja, não existe demonstração de que a constituição do crédito ou seu fato gerador seja anterior ao protocolo do pedido de recuperação. Na origem, o processo versa sobre repetição de indébito de cobranças indevidas, de modo que o reconhecimento da existência do direito se dá, prima facie, com o trânsito em julgado da sentença, o qual é posterior ao pedido de recuperação. Já foi decidido por esta Segunda Turma Recursal que “Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação.” (Acórdão 1335513, 07018929620208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VI. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.